Tribunal: TJES
Processo: 5000384-35.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-35.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO GALVAO BRAVIN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARTE”. A AUTORA RECEBE APOSENTADORIA POR IDADE E ALEGA NUNCA TER REALIZADO QUALQUER TIPO DE CONTRATAÇÃO COM A REQUERIDA, CONTUDO FORA SURPREENDIDA COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO NO VALOR DE R$ 385,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) DECORRENTE DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$15.768,63 (QUINZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), COM A COMPENSAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA PREVISTA PARA O MÊS 07 DO ANO DE 2021 E A ÚLTIMA COM O VENCIMENTO PREVISTO PARA O MÊS 06 DO ANO DE 2028. A REQUERIDA ADUZIU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS, POIS FORA OBJETO DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA E EM CASO DE OCORRÊNCIA DE POSSÍVEL FRAUDE ARGUIU SER TAMBÉM VÍTIMA COMO A AUTORA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
confirmar a tutela antecipada concedida no ID 8807065 e declarar nulo o contrato nº 817168899, condenando a ré a restituir à autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, corrigidos pelo índice da CGJ/ES, desde a data de cada desconto, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos quais incidirão juros e correção monetária a partir da data do arbitramento até o pagamento, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O REQUERIDO NÃO COLACIONOU AOS AUTOS A CÓPIA DO CONTRATO ASSINADO PELA PARTE AUTORA, NEM OUTRO MEIO DE PROVA CAPAZ DE ELUCIDAR A CONTRATAÇÃO. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A AUTORA É PESSOA IDOSA, SIMPLES, RECEBIA APENAS UM SALÁRIO MÍNIMO, SENDO SURPREENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A AUTORA FORA PRIVADA DE PARTE DE SEUS RECURSOS FINANCEIROS POR MESES. ADEMAIS, O REQUERIDO SEQUER COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO TOMADO.
É DEVER DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS REDOBRAR A VIGILÂNCIA NO SENTIDO DE IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DE GOLPES, ADOTANDO MECANISMOS DE PROTEÇÃO, JÁ QUE É ALVO DESTE TIPO DE FRAUDE. FATO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE.
ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUE SE VOLTE AO
STATUS QUO ANTE
, ALÉM DA
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS COM A SUPRESSÃO DE VALOR CONSIDERÁVEL MENSALMENTE DO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)